Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (apelante/réu) contra sentença de ID 44754844, proferida nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – CREDITAS AUTO IV (apelado/autor), que julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e posse plena do autor sobre veículo objeto da pretensão inicial. Na apelação (ID 44754849), a parte apelante/ré apresenta arrazoado contra a sentença com os idênticos fundamentos utilizados na contestação (ID 44754816), alegando, em síntese, que houve novação da dívida e a litigância de má-fé da parte apelada/autora. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para seja reformada a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e determinada a restituição do veículo à sua posse. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 44754844). Contrarrazões no ID 44754857. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, as razões recursais (ID 44754849) apresentadas pela parte ré não enfrentam as questões jurídicas de fundo que dão lastro à pretensão inaugural e que foram julgadas procedentes pela substanciosa fundamentação vertida na sentença quanto à regularidade do procedimento de busca e apreensão e a legitimidade da cobrança da dívida (ID 44754846). Na verdade, à evidência, o confronto das razões recursais com o caderno processual indica que o recurso é mera cópia da contestação em todos os seus termos (ID 44754816), deixando de apontar expressamente as razões de fato e de direito que embasariam a sua irresignação específica contra a sentença a ser combatida. Logo, as razões recursais não tangenciam as questões jurídico-processuais tratadas no ato judicial recorrido e que, no caso, pudessem render à revisão da sentença recorrida. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões recursais devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que o “[r]ecurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.), o que não ocorre na espécie. Sobre o tema, este Egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇAO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar especificamente o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. O Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença, limitando a repetir o seu argumento inicial. 4. Manifesta insistência do Agravante em rediscutir matéria já exaustivamente decidida, sem impugnar questões específicas em seu recurso. 5. Nego provimento ao agravo interno para manter a decisão de NÃO CONHECIMENTO da apelação, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC. " (Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento não conhecido." (Acórdão 1228649, 07218503920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, diante da ausência de impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora